Tribunal: STF
Processo: ARE 1405404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. SENTENÇA QUE DENEGOU O "WRIT. APELO DA IMPETRANTE. REQUISITOS DO BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER O "MANDAMUS".



    Enquadrando-se no que dispõem a Constituição da República (art. 150, inc. VI, "c") e o Código TributárioNacional (art. 14), entidade assistencial faz jus a imunidade recíproca e não tem de pagar ITBI no caso concreto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Leitura do estatuto social da impetrante revela que a mesma: a) éassociação civil sem fins lucrativos (art. 1º - fls. 45); b) tem por missão apromoção social no campo da proteção, valorização e defesa da saúde (art. 2º - fls. 45); c) não remunera seus membros pelo exercício de altos cargos(art. 28, inc. VI - fls. 61), d) não distribui eventuais excedentes operacionaisentre os seus membros, conselheiros, diretores ou doadores (art. 34,parágrafo primeiro - fls. 64).Além disso, temos nos autos: a) certificados de entidadebeneficente de assistência social e de fins filantrópicos emitidos peloConselho Nacional de Assistência Social (fls. 95/97); b) pedidos derenovação do Certificado de Entidade Beneficentes de Assistência Social erespectivas declarações (fls. 102/116); c) certidões de manutenção do Títulode Utilidade Pública Federal (fls. 122/123) e Municipal (fls. 177/178); d)declaração de reconhecimento de imunidade do imposto sobre transmissãocausa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), emitida pelaSecretaria Estadual da Fazenda (fls. 142).O apelado não trouxe um só elemento concreto que sugiradestinação do imóvel estranha aos fins sociais da apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente